Tribunal: TJES
Processo: 0000256-32.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-32.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALFREDO TITO DE SOUZA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000256-32.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALFREDO TITO DE SOUZA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO
MINISTERIAL
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação prevista no artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997. A defesa, em contrarrazões, arguiu preliminar de nulidade por ausência de representação válida da vítima, menor de idade, e requereu a extinção da punibilidade pela decadência, além do arbitramento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se houve nulidade processual decorrente da ausência de representação válida em ação penal pública condicionada; (
ii
) examinar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa atuante em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação penal relativa ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 291, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 88, da Lei nº 9.099/1995, é pública condicionada à representação, salvo se presentes causas excepcionais, não demonstradas nos autos.
4. O réu não se encontrava sob influência de substância psicoativa, tampouco participava de competição automobilística ou trafegava em velocidade superior a 50 km/h além do permitido, não se enquadrando nas hipóteses de ação penal pública incondicionada.
5. O representante legal da vítima menor, ao prestar depoimento e ao ser notificado sobre a necessidade de representação, manifestou expressamente o desejo de não representar criminalmente contra o réu.
6. Transcorrido o prazo de seis meses previsto no artigo 103, do Código Penal, e no artigo 38, do Código de Processo Penal, sem retratação ou manifestação em sentido contrário, caracterizou-se a decadência do direito de representação.
7. A decadência do direito de representação implica extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, tornando nula a persecução penal iniciada sem requisito de procedibilidade.
8. Fica prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial, uma vez reconhecida a nulidade e extinta a punibilidade.
9. A atuação da defensora dativa na apresentação de contrarrazões recursais, diante da ausência de Defensoria Pública suficiente, enseja o arbitramento de honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, por analogia.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de nulidade acolhida para julgar extinta a punibilidade do réu. Recurso ministerial prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 103 e 107, IV; Código de Processo Penal, arts. 38 e 564, III, "a"; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 291, § 1º, 302, § 1º, I, e 303, § 1º; Lei nº 9.09919/95, art. 88; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 23.08.2018, DJe 04.09.2018;
STJ, HC 610.201/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 08.04.2021;
STJ, AgRg-RHC 185.018/SP, Relª Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28.09.2023;
STJ, AgRg-HC 860.954/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, a fim de declarar extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da ocorrência de decadência do direito de representação, ficando prejudicada a análise de mérito do recurso ministerial, bem como fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa atuante nesta segunda instância.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000256-32.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALFREDO TITO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: HORTENCIA DE OLIVEIRA OLA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDAD
E:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA

Tenho sob exame
recurso
de
apelação criminal
interposto p
elo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama (fls. 52/52-verso dos autos físicos), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Alfredo Tito de Souza

das sanções do artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/1997, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
Ministério Público
de 1º grau
apresentou
razões recursais
às fls. 55/57 dos autos físicos,
postula
ndo

a condenação do acusado nas sanções previstas no artigo
303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/1997.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa de Alfredo Tito de Souza em

sede de

contrarrazões recursais.

Na oportunidade, a defesa postula o reconhecimento de nulidade do feito e a decretação de extinção da punibilidade do acusado, sob o fundamento de ocorrência de decadência do direito de representação, tendo em vista que o pai da vítima – legitimado para representá-la nos termos legais – expressamente manifestou o desejo de não representar criminalmente contra o réu.

Pois bem. Ao examinar detidamente os autos, verifico que a preliminar de nulidade suscitada pela defesa
deve ser acolhida
. Explico.

Sabe-se que no atual ordenamento jurídico coexistem três espécies de ações penais, quais sejam:
a)
ação penal pública incondicionada;
b)
ação pena pública condicionada à representação;
c)
ação penal de iniciativa privada.

Assim, a ação penal pública condicionada à representação é aquela que se processa mediante representação do ofendido (ou de seu representante legal) e, justamente por ser a representação um requisito especial de procedibilidade, apenas por meio dela é possível dar início à respectiva persecução criminal. Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
REPRESENTAÇÃO
DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. DESEJO INEQUÍVOCO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência desta Corte que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.
Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades (AGRG no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)" (HC n. 610.201/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 8/4/2021). 2. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-HC 860.954; Proc. 2023/0371678-7; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/11/2023; DJE 01/12/2023
).

Compulsando o bojo do caderno processual, verifico que Alfredo Tito de Souza

foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/1997, tendo em vista que, ao conduzir sua motocicleta, atropelou a vítima M.D.S.F., menor de idade, causando-lhe lesão corporal culposa.

Nesse ponto, saliento que, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor somente se procede mediante representação, salvo nas hipóteses previstas em lei,
in verbis
:

Art. 291
. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º

Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver
:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

I
I - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinq
u
enta quilômetros por hora).

Por ser oportuno, cabe trazer à baila a redação do artigo 88, da Lei nº 9.099/1995, suso mencionado:

Art. 88
. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial,
dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas
.

Dessa forma, d
a leitura
dos
supramencionados dispositivos legais,
certo é que o delito em questão
depende da representação da vítima ou de seu representante legal
, exceto se o agente incorrer em uma das hipóteses estabelecidas no
§ 1º, do artigo 291, da Lei nº
9.503/1997,
o que, adianto, não é o caso dos autos.

Isso porque,
de todas as provas colhidas, verifica-se
que o réu não estava
sob a influência
de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência,
bem como não estava participando de nenhum tipo de corrida, disputa ou competição automobilística.

Ademais,
não foi realizada perícia técnica para aferir a velocidade em que trafegava a motocicleta
conduzida pelo acusado
no momento do acidente, o que impede a comprovação objetiva de eventual excesso de velocidade por parte do
apelado.

Assim sendo, tratando-se de ação penal condicionada à representação e sendo a vítima menor de idade, seu genitor Jorge Marcos Fernandes compareceu à Delegacia no dia 11/02/2021 e prestou depoimento acerca do atropelamento sofrido por sua filha no dia 06/02/2021, contando detalhadamente como os fatos ocorreram (fl. 16/16-verso dos autos físicos).

Todavia, ao final de suas declarações, consta que
“
neste momento não tem interesse em representar criminalmente contra o senhor Alfredo Tito de Souza
, sendo orientado que terá o prazo
d
e seis meses para estar fazendo tal representação”
.

Não bastasse isso, conforme se observa à fl. 18 dos autos físicos, no “Termo de Não Representação Criminal”,
o genitor da ofendida, ao ser notificado quanto à necessidade de oferecimento de representação criminal como condição de procedibilidade para o início da persecução penal,
novamente
manifestou expressamente o desejo de não representar em desfavor do réu
Alfredo Tito de Souza
.

Nesse ponto, insta salientar que, após o desejo expresso no sentido de
não
representar criminalmente em desfavor do acusado, transcorreu o lapso temporal de 06 (seis) meses sem que houvesse nenhuma manifestação por parte de Jorge Marcos Fernandes em sentido diverso, ou seja, de se retratar da ausência de representação.

Acerca do prazo decadencial, a propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO
OFERECIDA NO PRAZO LEGAL. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O direito de representação do ofendido deve ser exercido dentro do lapso temporal de 6 (seis) meses, cujo termo inicial é a data em que a vítima ou o seu representante legal toma ciência de quem é o autor do delito, consoante o entendimento do art.
103
do Código Penal e do art.
38
do Código de Processo Penal
. Assim, não se operou a decadência, visto que a empresa-vítima apresentou representação firmada por advogado antes do término do prazo decadencial. 2. A representação do ofendido dispensa maiores formalidades, logo, tendo a empresa-vítima registrado boletim de ocorrência buscando a apuração dos fatos e, quando intimada, por meio de representante legal, manifestado expressamente o desejo de ver o Agravante condenado nas penas do crime de estelionato, tais manifestações são mais do que suficientes para caracterizar representação, sendo desnecessário procuração com poderes especiais para tanto. 3. Registre-se que a necessidade de representação da vítima em crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não modificou a jurisprudência sedimentada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-RHC 185.018; Proc. 2023/0274882-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 28/09/2023).

Nessa perspectiva, a ausência de representação por parte do representante legal da vítima implica
em
nulidade processual absoluta desde o início, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal, uma vez que
restou configurada a ilegitimidade do Ministério Público para a instauração válida da persecução penal,
em razão da ausência de representação
pela
ofendid
a
.

Ressalte-se, ainda, que
a falta de representação nos crimes de ação penal pública condicionada constitui causa de extinção da punibilidade
pela decadência,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do
Código Penal
, tornando insubsistente a pretensão punitiva estatal.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
d
o

apelado.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de média complexidade, limitando-se o trabalho da patrona, nesta seara recursal, à apresentação de contrarrazões recursais em favor do réu.

Desse modo, considerando que
a
defensor
a
dativ
a
,
Dra. Hortência de Oliveira Ol
a –
OAB/ES nº 29.568
, bem
exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das
contrar
razões recursais bem fundamentadas em favor do recorr
ido
,
fixo-lhe
s
os honorários advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
,
concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA,
a fim de
declarar extinta a punibilidade do réu
Alfredo Tito de Souza,

nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da ocorrência de

decadência
do direito de representação,
ficando prejudicada a análise de mérito do recurso ministerial, bem como fixo honorários advocatícios em favor da defensora dativa atuante nesta segunda instância.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)